Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-68.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-68.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA, JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES

APELADO: CHARLES WILLIAM CHAVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA, UIRA LIMA BENEVIDES, THIAGO FRANCO CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS.
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 15 ANOS.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. POSSIBILIDADE
(SÚMULA 237/STF). FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Imobiliária Santa Maria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Tutela Provisória nº 8000351-68.2020.8.05.0146, acolhendo a exceção de usucapião arguida pelos Apelados e condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

A Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defende a inexistência dos requisitos para a usucapião extraordinária, alegando posse de má-fé e localização do imóvel em área de preservação permanente (APP).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; e

(ii) saber se os Apelados preencheram os requisitos legais da usucapião extraordinária, afastando a posse injusta e a pretensão reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de defesa. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A prova documental e testemunhal constante dos autos revelou-se suficiente à formação do convencimento, inexistindo prejuízo à parte.

Usucapião arguida em defesa. Conforme a Súmula 237 do STF, a usucapião pode ser alegada em defesa. Comprovada a posse mansa e pacífica dos Apelados desde 1995, o lapso temporal de mais de 15 anos legitima o acolhimento da exceção e afasta a posse injusta exigida pelo art. 1.228 do CC.

Animus domini
e função social da propriedade. A prova oral e documental demonstrou exercício contínuo de atos possessórios com ânimo de dono, sem oposição até 2020, evidenciando desídia da proprietária registral e cumprimento da função social da propriedade pelos Apelados.

Área de preservação permanente. A alegação de inusucapibilidade não procede na via reivindicatória, pois a sentença limitou-se a acolher a usucapião como matéria de defesa, sem declarar domínio ou determinar registro, devendo eventual discussão ambiental ocorrer em ação própria.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 17% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC).

Teses de julgamento:

“1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador considerar suficientes as provas produzidas (art. 370 do CPC).”

“2. A exceção de usucapião extraordinária pode ser arguida como defesa em ação reivindicatória, desde que demonstrada posse mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo legal (art. 1.238 do CC e Súmula 237/STF).”

“3. O reconhecimento da usucapião em defesa não implica declaração de domínio nem autoriza registro imobiliário, limitando-se a afastar a posse injusta.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 8000351-68.2020.8.05.0146, em que é apelante imobiliária santa maria ltda e apelado CHARLES WILLIAM CHAVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

MM21